Tribunal: TJPA
Processo: 0808593-91.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808593-91.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS KEPPEA (100MG) E ISODIOLEX THC FREE (600MG/120ML), INCLUSIVE MEDIANTE IMPORTAÇÃO, EM QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO USO SEMESTRAL/ANUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICOS ATUALIZADOS. INFANTE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EPILEPSIA REFRATÁRIA DE DIFÍCIL CONTROLE. CONSULTA AO NATJUS. MEDICAMENTO COM EFICÁCIA COMPROVADA. MULTA FIXADA SEM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- No caso dos autos trata-se de criança, diagnosticada como portadora do Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária de Difícil Controle, necessitando do fornecimento de duas medicações, quais sejam, KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml.

II- Através de consulta feita ao sistema NAT-JUS (Consulta nº. PA-CST-2018/00020), foi informado que o levetiraceta, (KEPPRA 100 MG/ML) foi incorporado pelo SUS em julho de 2017 (id. 1355537 - Pág. 7), assim como o Isodiolex THC Free 6000, apesar de não ter registro na ANVISA, a sua importação foi autorizada pela Agência (id. 1355537 - Pág. 7), situação que possibilitaria o fornecimento pelo Estado do Pará.

III-A multa fixada pelo Juízo de Piso em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, ate o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional. Em relação ao bloqueio de verbas públicas, resta plenamente possível, com o intuito em se dar o devido cumprimento a ordem exarada pelo Juízo, qual seja, o devido tratamento à criança. Precedentes do STJ e STF.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808593-91.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES – OAB/PA 11.081.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIA SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº. 0856375-64.2018.814.0301), interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
aqui agravado.

Narra a inicial da Ação Civil Pública, que o menor Emmanuel de Oliveira Alfaia (09 anos), sofre do
Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária de Difícil Controle
, lhe sendo receitado os medicamentos
KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml
, os quais foram negados administrativamente pelo Estado por não serem listados pelo SUS, o que ensejou o ajuizamento da ação.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo o deferiu nos seguintes termos:

Assim, considerando que é DEVER DO PODER PÚBLICO fornecer gratuitamente à criança e ao adolescente meios que reabilitem e possibilitem o desenvolvimento sadio e harmonioso, em consonância com o Princípio da Proteção Integral e Superior Interesse da Criança e do Adolescente
,
bem como com art. 7º e 11, §2ºdo Estatuto da Criança e do Adolescente e 227 da Constituição Federal e ainda, preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA,
na forma requerida pelo Ministério Público
, e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM,
procedam, no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da intimação, a
dispensação dos medicamentos Keppea (100mg) e Isodiolex THC FREE (600mg/120ml), inclusive mediante IMPORTAÇÃO, em quantidade correspondente ao uso semestral/anual mediante apresentação de laudo médicos atualizados, tal como já se dá a praxe administrativa junto a essas Secretarias de Saúde em casos semelhantes, em favor da criança Emmanuel de Oliveira Afaia,
sob pena de multa diária
de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Sendo informado o
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO
da presente Decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o
SEQUESTRO/BLOQUEIO
dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente o valor correspondente à obrigação.

Inconformado, o Estado do Pará agravou da decisão, requerendo a concessão do efeito suspensivo em razão da violação direta ao princípio da universalidade do acesso à saúde, vez que ao compelir o Estado do Pará a tratar pacientes de forma indiscriminada, sem ser observada a distribuição de competências estabelecida pela Constituição e pela Lei do SUS (Lei n. 8080/1990), ocorrerá enorme desequilíbrio ao sistema de saúde e à economia, já que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Além do que, acaba por onerar o ente público estadual, duplamente, pois este repassa as verbas ao Município, além deste também receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. Some-se a isto o valor exorbitante da multa afixada e a possibilidade de bloqueio e sequestro de verba pública, o que pode vir a causar enorme prejuízo ao Erário.

Deste modo, considerando a grave lesão, e dada a relevância da fundamentação ora apresentada, pugna-se pelo recebimento do presente agravo em seu duplo efeito, de forma a desobrigar o Estado do Pará a importar medicação que sequer é aprovado pela ANVISA. Em razão disso, requer o Estado do Pará que, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do NCPC.

Realizada consulta ao NATJUS, que ofereceu resposta em ID. 1355537, estudo este que motivou minha decisão pelo indeferimento do pleito liminar.

A 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belém, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Irresignado com a decisão liminar, o Estado do Pará apresentou Agravo Interno em ID. 1540758, ratificando os termos de suas razões do Agravo de Instrumento.

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 1813787, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o pedido liminar estatal:

“(...)

A controvérsia é sobre a possibilidade em se fornecer dois medicamentos que, supostamente, não restam contemplados pela lista do SUS. Os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, são a
existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso
.

Pois bem. Quanto ao pedido liminar, entendo que o direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), senão vejamos:

“(...) Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005)

§2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (...)”.

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma: “Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Por oportuno, frise-se que no caso dos autos trata-se de criança, diagnosticada como portadora do
Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Refratária de Difícil Controle
, necessitando do fornecimento de duas medicações, quais sejam,
KEPPEA 100mg e ISODIOLEX THC FREE 600 mg/120ml.

A tutela antecipada concedida, através de uma análise não exauriente, a qual determinou ao ente estadual o fornecimento das medicações encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida à criança nestes casos.

Assim, a obrigação em fornecer o tratamento adequado, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível ou até mesmo da satisfação do mérito.

Logo, o pedido de cassação da tutela concedida, melhor sorte não assiste ao agravante, uma vez que inexiste qualquer risco de lesão ou ameaça de lesão ao suposto direito subjetivo do recorrente, enquanto se aguarda a decisão final de mérito da ação de conhecimento.

In casu
, o que na realidade existe é o que a doutrina mais moderna chama de
“periculum in mora
inverso
”
, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É o menor que corre risco de lesão, caso não sejam fornecidos os medicamentos solicitados, uma vez que o infante chega a sofrer mais de 50 (cinquenta) convulsões por dia (1119151 - Pág. 14/15).

O
periculum in mora
inverso consiste, exatamente, no afastamento da eventual concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, contra a parte autora e/ou recorrida, como consequência direta da própria concessão da medida liminar deferida ou não.

A não produção do
periculum in mora
inverso deve ser um pressuposto inafastável para a concessão da medida liminar, uma vez que em nenhuma hipótese é lícito salvaguardar o interesse de uma parte em detrimento a outra.

Existem basicamente dois interesses em jogo: o direito à vida/saúde e o direito eminentemente pecuniário do recorrente. Entre os mesmos, dentro de um princípio de razoabilidade e proporcionalidade, indubitavelmente opto por resguardar o primeiro.

Ao que se vê, através de uma análise perfunctória, dos documentos juntados, é a necessidade premente da medicação, para preserva-lhe a vida e a saúde. Ademais, através de consulta feita ao sistema NAT-JUS (Consulta nº. PA-CST-2018/00020), foi informado que o levetiraceta, (KEPPRA 100 MG/ML) foi incorporado pelo SUS em julho de 2017 (id. 1355537 - Pág. 7), assim como o Isodiolex THC Free 6000, apesar de não ter registro na ANVISA, a sua importação foi autorizada pela Agência (id. 1355537 - Pág. 7), situação que possibilitaria o fornecimento pelo Estado do Pará.

No que se refere à multa fixada, o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588). Raciocínio adotado pelo STJ:

“(....) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51- 53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) (....)”.

Assim, em relação à multa fixada, através de uma análise preliminar, não houve a demonstração do excesso alegado, dada a gravidade do caso em comento.

Deste modo, a quantia arbitrada mostra-se, por hora, razoável ao ser estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Em relação ao bloqueio de verbas públicas, resta plenamente possível, com o intuito em se dar o devido cumprimento a ordem exarada pelo Juízo, qual seja, o devido tratamento à criança. Tema já pacificado pelo STF e STJ, como se depreende das seguintes ementas:

“(...) EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.

1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde.

2
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS
.

3. Agravo regimental não provido.

(AI 639436 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. TEMA 84
.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) (...)”

Isto posto, inexistindo o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao Estado impõe-se o
INDEFERIMENTO
do pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se a interlocutória agravada até decisão final da Turma (...)”.

A decisão acima está devidamente fundamentada, principalmente tomando por base consulta ao NATJUS, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020